Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. PROCON-DF. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os atos administrativos se sujeitam ao controle externo do Poder Judiciário. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de, invadindo a competência que é da Administração, implicar em violação à separação de poderes.
2. A decisão do PROCON/DF que aplica a penalidade de multa é um ato administrativo e, como manifestação do Poder Público, possui, entre os seus atributos, a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, cabendo ao apelante que pretender infirmá-los o ônus da prova quanto à ausência destes atributos.
3. No caso, não obstante sustente a apelante a tese de que o valor da multa viola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observa-se que a decisão do PROCON/DF foi devidamente justificada no âmbito do processo administrativo, em que constou, expressamente, a racionalidade jurídica e econômica relativa ao cálculo da sanção. Diante dos fundamentos de fato e de direito delineados na dosimetria da pena, a alegação da autora é deveras genérica, o que também milita em desfavor do seu acolhimento.
4. Apelação conhecida e desprovida.